Tribunal: TJMT
Processo: 1004438-60.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004438-60.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CRISLANE ROSA PORTO - CPF: 010.748.251-79 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE PINA BORGES - CPF: 046.419.291-90 (ADVOGADO), CAROLINA MOREIRA REZENDE - CPF: 031.535.131-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE NO MEDIDOR – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (T.O.I) –RECUSA DO CONSUMIDOR EM ASSINAR- ENVIO DO TERMO DE INSPEÇÃO PELOS CORREIOS CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N. 1000/2021 – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE-

DÉBITO EXISTENTE – VALOR DA FATURA CALCULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Concessionária de energia elétrica comprovou que, diante da recusa do consumidor em assinar o TOI, enviou cópia deste via correios, cumprindo o disposto no § 3º, do art. 591, da Resolução n. 1000/2021.

Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia.

O valor da fatura de recuperação de consumo obedeceu Aos parâmetros insertos na Resolução n. 1000/2021 da ANEEL.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. recorre da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por damos morais com pedido de tutela provisória proposta por CRISLANE ROSA PORTO.

A Recorrente sustenta que ao proceder a vistoria na Unidade Consumidora da Recorrida observou todos os procedimentos insertos na Resolução n. 414/2010 da ANEEL (vigente à época dos fatos) no que pertine a constatação da irregularidade, uma vez que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e regularizou o aparato de medição para que o consumo voltasse a ser corretamente medido.

Aduz que a Recorrida foi notificada acerca da irregularidade, sendo que foi encaminhado a esta todos os procedimentos, cálculos, fotos, bem como o valor apurado, cumprindo o disposto nos art. 129 a 133 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Afirma que, no caso, o medidor não se encontrava com problemas, mas sim que a energia consumida era desviada antes de passar pelo aparelho, motivo pelo qual não houve necessidade de encaminhar o aparelho para perícia pelo INMETRO.

Requer ao final o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão posta cuida-se de relação consumerista, conforme estabelece a Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa Recorrente se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestador de serviços. De igual modo, o Recorrido se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

E, no caso por se tratar de serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e participação ativa do consumidor em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Acerca da temática em questão a Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, dispõe:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

(...)

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º

É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2o

Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

Em análise acurada dos autos, verifica-se que, no ato da inspeção fora lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção sob n. 96478106, sendo que, inobstante o consumidor tenha se recusado a assinar o TOI, tal fato não o desnatura visto que foi enviado pelo correio, atingindo sua finalidade.

Além da juntada do TOI a Recorrente juntou aos autos fotografias tiradas no local e dia dos fatos, nas quais, inclusive há imagem da Recorrida, comprovando a ciência inequívoca a respeito da inspeção que constatou a irregularidade no medidor.

De igual modo, verifica-se que a Recorrida foi notificada acerca da inspeção e do resultado obtido, abrindo-se prazo para apresentar recurso (Id. n. 171402677- 171402678)

Desse modo, o farto conjunto probatório, que inclui fotografias, T.O.I, histórico de consumo e outros documentos, demonstra que, de fato, ocorreu o desvio de energia elétrica na Unidade Consumidora de responsabilidade da Recorrida, não havendo que se falar em inexistência de débito.

No tocante ao valor das faturas referentes a recuperação de consumo, a citada Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, em seu art. 595, III, preconiza:

Art. 595. Comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio de um dos critérios a seguir, aplicáveis de forma sucessiva:

I - utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, conforme art. 590;

II - aplicação do fator de correção obtido por meio de inspeção do medidor e apuração do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos, os lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III - utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

IV - determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada na constatação da irregularidade; ou

V - utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedente, dentre os ocorridos nos 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.

E, no caso dos autos fora utilizado o disposto no inciso III, do artigo acima mencionado, calculando-se a fatura de recuperação de consumo com base nos 3 (três) últimos valores regulares, no período de 12 (doze) meses.

Daí, não há que se falar em valores unilaterais calculados pela Concessionária, vez que estes foram elaborados com base na legislação que trata da matéria.

Nesse sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA – fraude constatada – VÍCIO EXTERNO - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - DÉBITOS EXISTENTES – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

II - Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu do dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias, histórico de consumo e outros documentos, demonstram que o apelado praticou desvio de energia elétrica. Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL

II - Sendo o desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante foi uma fraude externa ao equipamento de medição, dispensável a perícia requerida.

(N.U 1032468-16.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – DÉBITOS EXISTENTES –RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de perícia, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

Se comprovado nos autos que a parte autora foi notificada da realização da inspeção, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.

Assim, não demonstrado pela parte apelante qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na sua residência, tem-se por

devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO.-(N.U 1002869-32.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para reformar a sentença recorrida e, nos termos do disposto no art. 487, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação inibitória c/c obrigação de fazer e declaratória de nulidade de débito com pedido de antecipação de tutela ajuizada pela Recorrida.

Sem custas e honorários (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023